Tribunal: STF
Processo: ARE 1505479
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA QUE SE LIMITA AOS ELEMENTOS COLHIDOS QUANDO DO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 



    A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, comprovada a ocorrência do fato e havendo indícios de sua autoria, cabe o encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que fará a análise do mérito e a valoração da prova. 



    No caso dos autos, a prova da autoria limita-se aos elementos colhidos durante o inquérito e não foram confirmados em juízo. Ausência de indícios mínimos da participação do acusado no crime de homicídio. Precedentes. Sentença mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 141).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 158).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou que “a Corte estadual, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, afastou, como elemento probante apto à pronúncia, os depoimentos colhidos no curso da investigação policial, mais especificamente, o depoimento da testemunha Bruno Fortes. Veja-se: ‘Do que se constata, portanto, a instrução processual não trouxe indícios suficientes da participação do réu nos homicídios denunciados. A prova da autoria limita-se aos elementos coligidos durante o inquérito policial. Observa-se que a testemunha que teria supostamente presenciado o ocorrido, alterou na íntegra seu depoimento, sem notícia dos motivos que levaram a tal situação. Nessa direção, tem-se que as provas constantes dos autos não justificam a pronúncia do acusado pelo delito denunciado, porque insuficientes para indicar a autoria delitiva. Consigna-se, ademais, que o argumento de que a testemunha mudou sua versão por medo do réu, não constitui elemento suficiente que possibilite sua pronúncia para responder perante o Tribunal do Júri. Observa-se, neste sentido, que os únicos indícios que apontavam o recorrido como autor do fato era o depoimento da testemunha Bruno Fortes em sede policial, o qual foi alterado em juízo, inexistindo prova judicializada que lhe atribua a autoria do delito’” (fls. 4-5, e-doc. 165).



    Asseverou que, “assim decidindo, a Corte Estadual culminou por contrariar o disposto no artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 165).



    Afirmou que “a prova inquisitória, ao contrário do ponderado pelo Colegiado, se revela idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento unicamente nos elementos coligidos na fase policial” (fl. 5, e-doc. 165).



    Acentuou que, “na corrente fase do procedimento especial previsto para o Tribunal do Júri, decide-se atendendo ao brocardo do in dubio pro societate, bem como se resguarda o princípio do juiz natural, cabendo, consoante já aventado, ao corpo de jurados a solução final sobre a autoria e materialidade delitiva” (fl. 6, e-doc. 165).



    Defendeu que, “conforme constou no parecer do Ministério Público: ‘no caso, conforme depoimentos prestados, há indícios suficientes de autoria do envolvimento do denunciado em relação a morte de Ariel Pelocchio Orsi e Jerônimo Darif dos Santos. Salienta-se que a testemunha Bruno Fagundes Fortes, na Delegacia, identificou o réu como autor dos delitos, todavia em juízo deixou muito claro ter receito de confirmar suas declarações anteriormente prestadas. É evidente o medo de sofrer represálias, já que Bruno reside com a sua família nas proximidades do local do fato’” (sic, fls. 6-7, e-doc. 165).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, imperativo o acolhimento do presente recurso extraordinário a fim de que seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal supradeduzida, para que seja decretada a pronúncia do recorrido” (fl. 9, e-doc. 165).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu que o recurso “seja inadmitido, tenha seu seguimento negado, ou, caso conhecido, seja improvido o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público” (fl. 5, e-doc. 172).



    3. Em 19.2.2024, o Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação à alegação de ofensa às als. c e d do inc. XXXVIII do art. 5º (Tema 154) e aos incs. LIV e LV do art. 5º (Tema 660), e inadmitiu o recurso, em relação à alegação de ofensa à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 175).



    4. Em 26.2.2024, contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, o agravante interpôs recurso de agravo interno 
(e-doc. 184). Em 19.4.2024, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 202).



    5. Em 13.5.2024, no julgamento da Reclamação n. 67.845/RS, com pedido liminar ajuizado pelo Ministério Público gaúcho contra decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso ministerial, neguei seguimento à reclamação, prejudicada a medida liminar requerida. Esta a ementa do julgado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 67.845/RS, DJe 14.5.2024).



    No julgamento do agravo regimental interposto pelo agravante contra essa decisão, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em sessão virtual de 14.6.2024 a 21.6.2024.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o recurso ministerial suscita evidente debate constitucional, vocacionado à demonstração de que a competência constitucional do Tribunal do Júri previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, determina aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fls. 2-3, e-doc. 186).



    Argumenta que, “ao contrário do entendimento adotado pela decisão unipessoal agravada, o debate proposto pelo Ministério Público quanto à impossibilidade de usurpação da competência do Tribunal do Júri e respeito ao princípio do juiz natural quando presentes indícios de autoria ou participação do acusado (sejam estes elementos inquisitoriais ou judiciais) tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional” 
(fl. 3, e-doc. 186).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação da parte agravada, oportunizando-lhe a apresentação de contrarrazões;



    b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; e



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 186).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede a inadmissão do recurso (fl. 4, e-doc. 189).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão do Tribunal estadual sobre a decisão de impronúncia, com a consequente pronúncia do agravado, sob alegação de haver provas suficientes de autoria e materialidade.



    9. Em 6.6.2023, ao impronunciar o agravado, o juízo de primeira instância da Primeira Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS assentou:



    “FERNANDO LOPES ANTUNES, qualificado preambularmente, foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos seguintes fatos típicos e antijurídicos:



    1. No dia 05 de outubro de 2014, por volta das 19hrs, na Rua Orfanotrófio, nº 358, bairro Cristal – Santa Tereza, nesta Capital, o denunciado, em comunhão de esforços com dois indivíduos ainda não identificados, matou ARIEL BELLOCCHIO ORSI, conforme Auto Necropsia de fls. 62/64 do IP, o qual aponta como causa mortis ‘hemorragia intracraniana e toraco-abdominal consecutivas a múltiplos ferimentos por projétil de arma de fogo’, , em razão do tráfico de entorpecentes. (...)



    2. No dia 05 de outubro de 2014, por volta das 19hrs, na Rua Orfanotrófio, nº 358, bairro Cristal – Santa/ Tereza, nesta Capital, o denunciado, em comunhão de esforços com dois indivíduos ainda não identificados, matou JERONIMO DARIF DOS SANTOS, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito das fls. 80/81 do IP, o qual aponta como causa mortis ‘desorganização de massa encefálica e hemorragia intracraniana consecutivas a ferimentos por projetil de arma de fogo’, em razão do tráfico de entorpecentes. (...)



    Durante a instrução, testemunhas foram ouvidas.



    Roberto Nunes Orsi, pai da vítima Ariel, não presenciou os fatos. Apenas disse que não sabe o motivo da morte, pois a vítima era uma boa pessoa.



    Bruno Fagundes Fortes, testemunha, relatou que estava dentro de casa, momento em que ouviu os tiros. Não viu os fatos. Disse que não sabe quem foi o autor do crime, mencionando que apenas ouviu dizer que seria um indivíduo de alcunha ‘Troia’ o possível autor. Perguntado novamente sobre a autoria, reafirmou que não viu o autor.



    Miltom Alves Fortes, testemunha, nada soube relatar sobre os fatos. Disse que ouviu os tiros e foi na janela verificar o que estava acontecendo, mas não viu o autor. Referiu que não conseguiu reconhecer nenhum indivíduo em sede policial.



    Márcia Bellocchio de Brito, irmã da vítima, nada soube relatar sobre os fatos. Apenas disse que Ariel era usuário de drogas.



    O réu, ao ser interrogado, apenas referiu que não é o autor dos crimes, afirmando que é inocente. (...)



    Em análise aos elementos colhidos no processo, tenho que não estão presentes indícios fortes de autoria. Não há, sob o crivo do contraditório, uma prova forte que leve a conclusão de que os acusado possa ter sido o autor dos homicídios.



    Conforme consta dos autos, há apenas a suspeita de que o réu possa ter cometido os crimes, não havendo outros elementos fortes que liguem o réu aos delitos. A testemunha Bruno não confirmou o seu depoimento, pelo contrário, negou que tivesse visto o autor ou que a voz fosse de Fernando. Assim, tenho que não há indícios que assegurem a autoria. (...)



    Logo, frente a todo o contexto probatório e fundamentação acima explicitada, deve haver a impronúncia” (fls. 1-4, 
e-doc. 89).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 5005876-90.2017.8.21.0001/RS, interposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de impronúncia. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch:



    “(...) A autoria, por outro lado, não restou indicada pelos documentos ou pela prova oral produzida e bem analisada pelo Em. Juiz de Direito, Dr. Francisco Luis Morsch. (...)



    A prova da autoria limita-se aos elementos coligidos durante o inquérito policial. Observa-se que a testemunha que teria supostamente presenciado o ocorrido, alterou na íntegra seu depoimento, sem notícia dos motivos que levaram a tal situação.



    Nessa direção, tem-se que as provas constantes dos autos não justificam a pronúncia do acusado pelo delito denunciado, porque insuficientes para indicar a autoria delitiva. (...)



    E conforme já assentando entendimento do STJ, ‘é necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória’.



    Assim, não havendo indícios mínimos, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, da participação do acusado nos crimes de homicídios, a manutenção da impronúncia se impõe” (fls. 3-4, 
e-doc. 141).



    10. Na espécie, assentou-se insuficiência de provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes a insuficiência de indícios de autoria contra o agravado, conferindo legitimidade à decisão de impronúncia.



    O juízo de primeira instância, ao decidir pela impronúncia do agravado, fundamentou que, “Muito embora tenha se levantado significativas dúvidas de que o autor do fato tenha sido o ora acusado, tenho que essa comprovação não se confirmou ao longo da instrução processual, o que não autoriza a decisão de pronúncia” (fl. 3, e-doc. 89).



    11. Conforme decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação n. 67.845/RS, ajuizada pelo agravante, em sessão virtual de 14.6.2024 a 21.6.2024, “no acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, foi realçado não estarem suficientemente demonstrados no processo os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, ressaltando-se a impossibilidade de a pronúncia fundamentar-se apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. Também não foram apresentados indícios de ameaça que comprovassem o alegado temor da testemunha ouvida na fase inquisitorial. Portanto, o conjunto probatório apresentado na instrução processual indicou ser caso de impronúncia na análise das instâncias ordinárias, que assentaram não haver demonstração de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia” (Rcl n. 67.845/RS-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    12. Para rever a cognição firmada pelas instâncias ordinárias e concluir pela existência de provas aptas a ensejar a pronúncia do agravado, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Citem-se, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.449.584-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.444.464-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’ da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.270.365-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora